Tribunal: TJMT
Processo: 1017331-58.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017331-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), VOLMIR TOLOTTI - CPF: 460.764.921-04 (EMBARGANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – TUTELA DEFERIDA AUTORIZANDO A BUSCA E APREENSÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ACOSTOU AOS AUTOS QUE O AGRAVANTE ENCONTRA-SE INADIMPLENTE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Assim sendo, possíveis enlaces dos autos, de que houve aditivo do contrato, datas, prazos e pagamentos, a meu sentir, demandam dilação probatória junto ao juízo
a quo,
havendo por ter a devida instrução processual para uma decisão mais acurada sobre a matéria.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017331-58.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: VOLMIR TOLOTTI

AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
VOLMIR TOLOTTI,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Nova Xavantina
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão (proc.
n. 1000867-20.2024.8.11.0012)
,
deferiu a liminar autorizando a busca e apreensão do maquinário agrícola assegurado em alienação fiduciária.

Em suas razões, aduz o agravante que
assinou com a Agravada três Cédulas de Crédito Bancário, todas com garantia de alienação fiduciária pelo Sistema FINAME do BNDES. Os créditos foram concedidos nas seguintes datas e valores: R$ 595.000,00 em 30 de agosto de 2019, R$ 136.000,00 em 06 de setembro de 2019, e R$ 1.365.230,77 em 28 de abril de 2020.

Verbera
que não conseguiu pagar as parcelas nas datas de vencimento originais. Para resolver a situação, ele assinou um Aditivo à Cédula de Crédito Bancário registrada sob nº 418223, renegociando as parcelas dos contratos mencionados. As novas datas de vencimento para essas parcelas foram estabelecidas para 22 de dezembro de 2024 e 15 de fevereiro de 2024.

Salienta que, recebeu uma ligação do escritório da agravada, se comprometendo a enviar o boleto para pagamento, evitando assim à ação de busca e apreensão.

Afiança que houve o pagamento de forma antecipada pelo agravante, mesmo assim, foi autorizada a liminar de busca e apreensão.

Ao arremate, postula liminarmente pelo afeito ativo, uma vez que está em época de colheita de milho, e a busca e apreensão dos maquinários lhe causam prejuízos, observado que esta alugando equipamentos de outrem.

Preparo recolhido consorte certidão Id. 222849653.

Decisão Interlocutória da Eminente Desa.
Marilsen Andrade
Adda
rio
,

em substituição legal
indeferindo a liminar recursal – Id. 223257198.

C
ontrarrazões apresentadas no Id. 225375658, pugnando pelo desprovimento.

Embargos rejeitados, ante a inexistência de vícios – Id. 226272673.

Os autos vieram conclusos para elaboração de voto ao colegiado.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
VOLMIR TOLOTTI,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Nova Xavantina
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (proc.
n. 1000867-20.2024.8.11.0012)
, deferiu a liminar autorizando a busca e apreensão do maquinário agrícola assegurado em alienação fiduciária.

Aduz em sintese das suas razões, que
assinou com a Agravada três Cédulas de Crédito Bancário, todas com garantia de alienação fiduciária pelo Sistema FINAME do BNDES, entretanto, vendo que não conseguiria pagar as parcelas, realizou um aditivo de reparcelamento.

Ato continuo, salienta que recebeu uma ligação do escritório da agravada, se comprometendo a enviar o boleto para pagamento, evitando assim à ação de busca e apreensão e que houve o pagamento de forma antecipada pelo agravante, mesmo assim, foi autorizada a liminar de busca e apreensão.

Sem delongas, entendo por manter a decisão que autorizou a liminar de busca e apreensão dos maquinários agrícolas.

Isso porque, analisando tanto o processo singular quanto o agravo de instrumento, observa-se que a instituição financeira acostou aos autos que não houve a quitação da parcela do aditivo de fevereiro de 2024.

Nesse diapasão, o recorrente aduz que houve o acordo e que este não estaria em débito uma vez que houve o pagamento do DeVito de 23/12/2023, ou seja, o recorrente faz confusão quanto aos pagamento.

Colaciono:

O pagamento realizado pelo recorrente que contempla somente o pagamento da parcela de 22/12/2023:

Assim sendo, possíveis enlaces dos autos, de que houve aditivo do contrato, datas, prazos e pagamentos, a meu sentir, demandam dilação probatória junto ao juízo
a quo,
havendo por ter a devida instrução processual para uma decisão mais acurada.

Nesse sentido a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – PEDIDO DE NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA QUE ANTECIPA O RESULTADO MERITÓRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESCABIMENTO – DECISÃO LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO PROCESSO – ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGENS DA MATRÍCULA DO MENCIONADO IMÓVEL – IMPOSIÇÃO LEGAL (ART. 167, INCISO I, ITEM “21” DA LEI Nº 6.015/73) – RESGUARDO DE POTENCIAIS TERCEIROS DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. Da análise dos elementos trazidos no presente agravo – para declaração de nulidade do negócio jurídico (escritura pública de compra e venda) – necessária a dilação probatória, na medida em que não se pode aferir, de plano, a aventada nulidade do ato jurídico objeto da ação de nulidade. Por essa razão, a concessão da tutela de urgência para declarar a nulidade da escritura pública de compra e venda entre o requerido/agravado e ANTONIO SODRÉ e sua esposa ELBI TOLEDO SODRÉ, se revestiria em medida temerária, podendo, inclusive, prejudicar direitos de terceiros.
Se a parte agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência
. No entanto, com vistas a resguardar eventuais terceirosde boa-fé interessados na aquisição do bem em disputa, é de mister o registro da existência da ação declaratória na matrícula do imóvel cuja transmissão se pretende ver declarada nula, cautela que se opera ope legis, por força do art. 167, inciso I, alínea “21”, da Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos)
.” (TJ-MT 10201731620218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022) – Grifei.

AGRAVO E INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ADITIVO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E ILICITUDE – ASSINATURA MEDIANTE COAÇÃO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS – INDEFERIMENTO – REQUISITOS DA MEDIDA DE URGÊNCIA – NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o material probatório não se mostra suficiente e adequado, no momento processual inicial, a provar a alegação de nulidade do aditivo firmado entre as partes, em razão de origem ilícita, é de ser mantido o indeferimento da medida antecipatória pleiteada de suspensão da cobrança de valores contratualmente previstos, máxime diante da não comprovação da probabilidade do direito e do prejuízo de difícil ou incerta reparação, requisitos próprios a tutela de urgência, conforme previsão do art. 300 do CPC
.
” (TJ-MT 10117021120218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) – Destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIOS DO CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO DENEGATÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Acertada a decisão proferida pelo juízo a quo que, dada a precariedade dos elementos evidenciados em sede de cognição sumária, entendeu por bem negar a ordem busca e apreensão de veículo dado em pagamento pela aquisição do imóvel questionado nos autos.
(N.U 1012005-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022) – Grifei.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024